Tribunal: TJES
Processo: 5012711-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012711-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MMS INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA

APELADO: A OCA BISTRO E ATELIE LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, condenou a demandada à restituição do valor de R$ 6.450,00, acrescido de juros e correção monetária, em razão de defeito em toldo adquirido e não reparado pela fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes é de consumo, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) estabelecer se a fornecedora demonstrou que o defeito no produto decorreu de mau uso ou de evento externo, afastando sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação contratual entre as partes, uma vez que a vulnerabilidade da adquirente ficou demonstrada, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, cabendo à fornecedora comprovar que o defeito no produto não decorreu de falha na prestação do serviço ou que tomou providências adequadas para saná-lo.

5. A fornecedora não demonstrou, por prova técnica idônea, que o defeito resultou de mau uso da consumidora ou de eventos climáticos imprevisíveis, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6. O artigo 18, §1º, inciso II, do CDC assegura ao consumidor o direito à restituição imediata do valor pago quando o defeito não é sanado no prazo máximo de 30 dias, o que se aplica ao caso concreto.

7. O valor da indenização foi corretamente limitado ao preço do produto defeituoso, sem incluir custos adicionais não comprovadamente atribuíveis à fornecedora.

8. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da adquirente.

2. O fornecedor é responsável por vícios do produto quando não comprova que o defeito decorreu de mau uso ou evento externo imprevisível.

3. Não sanado o defeito no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito à restituição do valor pago, nos termos do artigo 18, §1º, II, do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MMS INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS EIRELI
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
A OCA BISTRO E ATELIE LTDA­­­­
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para condenar a demandada à restituição dos valores despendidos pela autora, no valor de R$6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), concernentes aos danos materiais suportados, a serem acrescidos por juros e correção monetária a partir da citação.
”

Em suas razões recursais (ID n. 12285828), sustenta a apelante, em síntese, que o dano ao toldo resultou do mau uso pela recorrida e de fortes ventos no dia do incidente, comprometendo a integridade do produto. Argumenta que a recorrida não concedeu o prazo legal de 30 dias para reparo, conforme determinação legal, e que sua recusa em permitir o conserto configura violação do dever de colaboração, resultando na perda do direito à restituição.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a possibilidade de reparo, contrariando os princípios da boa-fé e da equidade. Assim, requer a reforma da decisão para excluir a indenização, além da condenação da recorrida às custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 12285832), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5012711-75.2023.8.08.0024

APELANTE: MMS INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS EIRELI

APELADO: A OCA BISTRO E ATELIE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MMS INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS EIRELI
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
A OCA BISTRO E ATELIE LTDA­­­­
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para condenar a demandada à restituição dos valores despendidos pela autora, no valor de R$6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), concernentes aos danos materiais suportados, a serem acrescidos por juros e correção monetária a partir da citação.
”

Em suas razões recursais (ID n. 12285828), sustenta a apelante, em síntese, que o dano ao toldo resultou do mau uso pela recorrida e de fortes ventos no dia do incidente, comprometendo a integridade do produto. Argumenta que a recorrida não concedeu o prazo legal de 30 dias para reparo, conforme determinação legal, e que sua recusa em permitir o conserto configura violação do dever de colaboração, resultando na perda do direito à restituição.

Alega, ainda, que a sentença desconsiderou a possibilidade de reparo, contrariando os princípios da boa-fé e da equidade. Assim, requer a reforma da decisão para excluir a indenização, além da condenação da recorrida às custas e honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

De plano, insta destacar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação de consumo em tela, ainda que ambas as partes sejam pessoas jurídicas. Neste jaez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento no sentido de que o CDC deve ser aplicado sempre que demonstrada a vulnerabilidade da parte adquirente, seja ela técnica, jurídica ou econômica, conforme exposto no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da hipossuficiência da recorrida - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

4. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pela origem ou sem alegação de fundamento novo.

6. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante desse cenário, foi determinada a inversão do ônus da prova, atribuindo à fornecedora, ora apelante, o dever de demonstrar que o defeito apresentado não decorreu de falha na prestação do serviço, bem como comprovar que adotou as providências cabíveis para sanar o problema no prazo adequado.

Dito isso, na origem trata-se de ação de indenização por danos materiais, cujo objeto é a restituição dos valores pagos pelo toldo fornecido pela demandada, ora apelante, em razão de sua quebra e consequente inutilização após oito meses de uso.

Em sua exordial, a parte autora afirma que, apesar de tentar resolver administrativamente o problema, a requerida não ofereceu suporte adequado, tampouco se prontificou a reparar ou substituir o equipamento defeituoso, o que a levou a buscar a via judicial para obter o ressarcimento.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a parte autora comprovou a aquisição e instalação do toldo em setembro de 2021, por meio da nota fiscal (ID n. 12285784), bem como demonstrou a ocorrência do dano em abril de 2022, anexando fotografias e vídeos do produto danificado (ID n. 12285791, 12285792 e 12285793) e notificação extrajudicial enviada à fornecedora requerendo providências (ID n. 12285786, 12285787 e 12285790)

Deste modo, as provas documentais evidenciam que a consumidora buscou solução diretamente com a fornecedora antes do ajuizamento da ação, sem obter resposta satisfatória. Além disso, há registro de que o toldo avariado permaneceu no local sem qualquer providência da requerida por meses, o que reforça a sua inércia em resolver a questão de forma extrajudicial.

No tocante à alegação de mau uso do equipamento, a tese defensiva da apelante não se sustenta, pois não há nos autos qualquer prova técnica pericial que demonstre que a quebra do toldo decorreu de manuseio inadequado por parte da consumidora.

Isso porque, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor não pode ser afastada com meras suposições, cabendo-lhe demonstrar, por meio de prova idônea, que o defeito não decorreu de falha na prestação do serviço.

Quanto à alegação de que fortes ventos teriam causado o colapso do toldo, trata-se de justificativa insuficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora. Produtos dessa natureza são desenvolvidos justamente para resistir a intempéries climáticas, sendo inviável que um equipamento projetado para suportar exposição externa venha a ceder após apenas
oito meses de uso
.

Deste modo, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não demonstrou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da consumidora.

Por sua vez, o artigo 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo.

Assim, caso o defeito não seja sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do bem por outro da mesma espécie ou a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos,
in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, essa previsão legal reforça a proteção ao consumidor, garantindo-lhe a possibilidade de reaver o valor desembolsado quando o fornecedor não solucionar o problema dentro do prazo estipulado.

In casu
, o conjunto probatório confirma que a falha no produto não foi adequadamente solucionada pela fornecedora. O desabamento do toldo ocorreu em 15 de abril de 2022, e a primeira visita da fornecedora ao local apenas ocorreu em 26 de abril de 2022, ou seja, 11 dias após o incidente.

No entanto, mesmo após essa vistoria, não houve qualquer providência efetiva para reparar ou substituir o produto defeituoso. Ademais, há registro de que, em 20 de junho de 2022, ou seja, mais de dois meses após o ocorrido, a fornecedora ainda não havia retirado o toldo danificado. Por essa razão, perfilho do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau quanto à condenação parcial ao pagamento dos danos materiais.

Isso porque, a indenização não incluiu custos adicionais assumidos unilateralmente pela consumidora, limitando-se ao valor efetivamente pago pelo toldo defeituoso. Dessa forma, afastou-se qualquer cobrança desproporcional à fornecedora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar